Tribunal: TJMT
Processo: 1043578-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MÉDICO PLANTONISTA PRESTADOR DE SERVIÇOS. VALORES DEVIDOS RECONHECIDOS PELAS PRESTADORAS CONTRATADAS PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE ESTATAL AFASTADA. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS. TESES RECURSAIS DESCONEXAS. MINORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043578-26.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RENAN VICENTE SOHN - CPF: 027.405.231-81 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (RECORRIDO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (RECORRIDO), PROX PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.248.066/0001-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022